Tribunal: TJES
Processo: 5016427-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016427-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUSHIVIX RESTAURANTES LTDA e outros
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016427-47.2022.8.08.0024

Recorrente: SUSHIVIX RESTAURANTE LTDA / IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Recorrido:

IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. / SUSHIVIX RESTAURANTE LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso da parte autora/recorrente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA.

PREPARO RECURSAL DA PARTE RECORRENTE/RÉ
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
NÃO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. TRANSCURSO,
IN ALBIS,

DO PRAZO DE 48H PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE.
RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO, NOS MOLDES DO ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

REQUERENTE RELATA QUE POSSUI JUNTO A RÉ CADASTRO NO APLICATIVO E ADERIU A PROMOÇÃO “ENTREGA GRÁTIS” ATÉ O VALOR DE R$ 7,99 (SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), DURANTE 26/03/2020 A 10/06/2020. OCORRE QUE O REQUERENTE OBSERVOU NO EXTRATO FINANCEIRO VALORES RELACIONADOS A COBRANÇAS DE TAXAS, NO TOTAL DE R$3.165,43 (TRÊS MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). TENTATIVAS FALHAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS INDEVIDAS.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES NO MONTANTE DE R$3.165,43 (TRÊS MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) A TÍTULO DE REEMBOLSO.

RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO O PAGAMENTO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, P.UN., DO CDC. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL, QUE PRESSUPÕE, TODAVIA, A COBRANÇA INDEVIDA EM JUÍZO (RESP N. 1.645.589/MS, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA). RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES, POR FORÇA DO ART. 876, DO CCB/02.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
– Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do
recurso inominado interposto pela REQUERIDA
por
DESERÇÃO
.
CONHECER
e
NEGAR provimento
ao recurso da parte autora, condenando ambas as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios recíprocos, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)